Tribunal: TJSP
Processo: 1129510-79.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1129510-79.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO GMAC S/A, é embargado VALDOMIRO JORGE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129510-79.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 35903
Embargos de Declaração no 1129510-79.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Banco GM S.A.
Embargado: Valdomiro Jorge
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE
TARIFA
DE
SEGURO.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
PARA
QUE
A
APELAÇÃO
SEJA
TOTALMENTE DESPROVIDA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 91/97 dos autos que deu provimento parcial ao apelo apenas para
reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de juros, determinando sua restituição
singela.
A parte apelada/embargante alega, em síntese, que houve erro
material, uma vez que no contrato discutido nos autos não há cobrança de tarifa de
seguro.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Trata-se de embargos de declaração em que a parte
apelada/embargante, resumidamente, aduz inexistir cobrança de qualquer valor a
título de seguro.
Com razão o embargante.
O recurso havia sido parcialmente provido apenas para
afastar a legalidade da cobrança de tarifa de seguro e determinar a sua restituição de
forma simples.
Portanto, uma vez que não há cobrança de tarifa de seguro no
caso em tela, é o caso de acolher os embargos para alterar o resultado do julgado,
para o fim de que o recurso da parte autora seja totalmente desprovido.
Assim, o dispositivo do acórdão de fls. 91/97 passa a ser o
abaixo transcrito:
“Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129510-79.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
majorados para 17% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade concedida nos autos”.
Portanto, pelo acima lançado, os presentes embargos de
declaração são acolhidos para que o dispositivo do acórdão embargado negue
provimento ao recurso do autor, nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos exatos
termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, os
honorários advocatícios são majorados para 17% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade concedida nos autos”.
Roberto Mac Cracken
Relator